Tribunal: STF
Processo: AI 390158
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA:   ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE EXTINGUIU
O PROCESSO DE DISSÍDIO COLETIVO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM
BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Hipótese em que eventual ofensa ao texto constitucional seria
reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
Agravo desprovido.